Tribunal: TJMT
Processo: 1031832-30.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível para reforma da sentença que julgou procedente a ação civil pública, mas deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em saber se é devida a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 18, da Lei no 7.347/1985, as associações autoras da ação civil pública estão dispensadas do recolhimento de custas e ao pagamento de despesas processuais. Todavia, comprovada a má-fé, poderá ser condenada ao pagamento, inclusive aos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Diante do princípio da simetria, também não cabe à condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “Não cabe condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, à luz do princípio da simetria”.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.347/1985, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2382068/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgInt no REsp 2116980/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15.4.2024; TJ/MT, AC 1013043-85.2017.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2024; TJ/MT, AC 0008000-11.2018.8.11.0055, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.7.2023; TJ/MT, ARN 1001945-69.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.6.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031832-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reforma da sentença que julgou procedente a ação civil pública, mas deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
O ponto em análise consiste em saber se é devida a condenação do réu ao pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 18, da Lei no 7.347/1985, as associações autoras da ação civil pública estão dispensadas do recolhimento de custas e ao pagamento de despesas processuais. Todavia, comprovada a má-fé, poderá ser condenada ao pagamento, inclusive aos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Diante do princípio da simetria, também não cabe à condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
Não cabe condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, à luz do princípio da simetria
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2382068/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgInt no REsp 2116980/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15.4.2024; TJ/MT, AC 1013043-85.2017.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2024; TJ/MT, AC 0008000-11.2018.8.11.0055, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.7.2023; TJ/MT, ARN 1001945-69.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.6.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP/MT
contra a sentença que, em
ação civil pública de obrigação de fazer c/c indenizatória
proposta contra o
Município de Cuiabá
, julgou procedente os pedidos para determinar:
i
) a inclusão do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias na folha de pagamento dos professores da educação básica de ensino; e
ii
) o pagamento de valores referentes a diferença do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias que não foram pagas no período de 17 de julho de 2015 a 17 de julho de 2020; no entanto, deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios.

Assegura que, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios decorrente da procedência de ação civil pública proposta por “
Associação Privada
”. Portanto, devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ao fim, requer o provimento do recurso o requerido seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Não há contrarrazões (Id.

227476390).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Antônio Borges Pereira (Id. 239935693), manifestou pelo provimento do recurso para que sejam fixados os honorários advocatícios em favor do apelante.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP/MT
propôs
ação civil pública de obrigação de fazer c/c indenizatória
contra o
Município de Cuiabá
, para que fosse determinada a inclusão do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias na folha de pagamento dos professores da educação básica de ensino, e o pagamento de valores referentes à diferença do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias que não foram pagas no período de 17 de julho de 2015 a 17 de julho de 2020.

Os pedidos foram julgados procedentes, sem, no entanto condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências.

O ponto controvertido limita-se em verificar se é devida, em sede de ação civil pública, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

A Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a
ação civil pública
, estabelece que as associações autoras da pretensão estão dispensadas do recolhimento de custas e ao pagamento de despesas processuais. Todavia, caracterizada a má-fé em sua atuação, poderá ser condenada ao pagamento, inclusive aos honorários advocatícios sucumbenciais:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei,
não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais
.

Por outro lado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também não cabe à condenação em honorários advocatícios do réu em
ação civil pública
, quando ausente má-fé, diante a aplicação do princípio da simetria:

[...] O entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ‘
nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé
’ (AR n. 4.684/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 19/5/2022). Com efeito, referido entendimento deve ser aplicado tanto para os legitimados para a propositura da ação civil pública, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 2382068/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

[...] ‘
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, em prestígio ao princípio da simetria, a isenção da parte autora do pagamento de honorários advocatícios, prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985, deve ser estendida à parte ré, revelando-se cabível a condenação apenas diante da comprovação de má-fé
’ (AgInt no REsp n. 2.049.000/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024). [...]. (STJ, AgInt no REsp 2116980/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15.4.2024). [grifo nosso]

Aliás, nesse sentido já decidiram às Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...]
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do artigo 18 da Lei 7.347/1985
. [...]. (TJ/MT, AC 1013043-85.2017.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2024). [grifo nosso]

[...]
A Lei no 7.347/85, estabelece que o autor não pode ser condenado em honorários advocatício, salvo em caso de má-fé (art. 18). Embora o dispositivo legal se refira ao autor, deve ser aplicado em relação ao réu, em observância ao princípio da simetria
. [...]. (TJ/MT, AC 0008000-11.2018.8.11.0055, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.7.2023). [grifo nosso]

[...]
Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985
. (TJ/MT, ARN 1001945-69.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.6.2021). [grifo nosso]

Portanto, não se mostra juridicamente admissível a fixação de honorários advocatícios em favor do apelante, ante a ausência de prova de má-fé do apelado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024